Tribunal: TJES
Processo: 5000689-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000689-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO DE ARAUJO FIGUEIREDO e outros
AGRAVADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000689-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
BRUNO DE ARAUJO FIGUEIREDO E DARA LISLEY CARDOSO DE LIMA

AGRAVADAS:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

BRUNO DE ARAUJO FIGUEIREDO E DARA LISLEY CARDOSO DE LIMA
agravam por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra (ID 1004584), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado e determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento do distribuição.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que:
I)
o imóvel objeto da ação originária é de baixo valor, assim como as parcelas assumidas no financiamento;
II)
o primeiro agravante é mecânico e percebe salário no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e a segunda agravante é estudante e percebe apenas uma bolsa de estudos; e
III)
ambos são isentos do pagamento de imposto de renda.

Por meio da decisão ID nº 1008760 deferi o pedido liminar para suspender a decisão recorrida.

Sem contrarrazões, consoante certidão ID n° 1674887, e sem informações de 1° grau, consoante certidão ID n° 1674889.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000689-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
BRUNO DE ARAUJO FIGUEIREDO E DARA LISLEY CARDOSO DE LIMA

AGRAVADAS:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na origem,
BRUNO DE ARAUJO FIGUEIREDO E DARA LISLEY CARDOSO DE LIMA
ajuizaram ação de resolução contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais (processo n.º 0009296-05.2020.8.08.0048) em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A
, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra (ID 1004584).

Inconformados, os agravantes sustentam, em razões recursais, que:
I)
o imóvel objeto da ação originária é de baixo valor, assim como as parcelas assumidas no financiamento;
II)
o primeiro agravante é mecânico e percebe salário no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e a segunda agravante é estudante e percebe apenas uma bolsa de estudos; e
III)
ambos são isentos do pagamento de imposto de renda.

Pois bem. Rememoro que o cerne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão liminar aos agravantes do benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo
a quo
.

Sobre o tema, tenho que o Código de Processo Civil, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

O § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.

O juízo
a quo
, por seu turno, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (ID 1004584), sob o fundamento de que o objeto da demanda trata-se de um imóvel adquirido pelos agravantes, com valor aproximado de R$ 76.540,00 (setenta e seis mil quinhentos e quarenta reais), e que uma pessoa que alega ser hipossuficiente não teria condições de adquirir um imóvel no montante indicado.

Louvável o cuidado do magistrado na análise do pedido de assistência judiciária, sendo certo que pode indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é evidente o suporte econômico-financeiro da parte requerente.

Contudo, entendo que, no caso específico destes autos, não há nos autos indícios de que os agravantes gozam de situação incompatível com a declarada.

Explico.

A petição inicial foi instruída com declaração de hipossuficiência, cópias da carteira de trabalho do agravante
BRUNO DE ARAUJO FIGUEIREDO
, que comprova ser técnico mecânico em manutenção com remuneração mensal de R$ 1.300,00, cópia do contrato de estágio

da agravante
DARA LISLEY CARDOSO DE LIMA
, que comprava ser estudante com bolsa de estudos no valor de R$ 500,00 (ID nº 1004527).

E, após serem instados a trazerem mais elementos de prova, os agravantes acostaram, ainda, suas declarações de isenções de imposto de renda pessoa física (fls. 14/15, ID nº 1004532).

Não fosse a renda dos agravantes, tenho que as declarações de isenção do imposto de renda, por si só, têm sido consideradas para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, como se extrai dos seguintes arestos desta Corte de Justiça, incluindo julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO REFORMADA - DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos. 2. Hipótese em que, o pedido de assistência judiciária foi formulado na petição inicial da ação indenizatória tendo como causa de pedir o dano decorrente do rompimento da barragem da Mariana/MG. Trata-se de famílias que sobrevivem da pesca realizada na região de Barra do Riacho e Vila do Riacho no Município de Aracruz. 3. In casu , a ausência de declaração de participação em programa social, o recebimento de ajuda financeira em detrimento do rompimento da barragem, o fato de exercerem outras atividades além da atividade pesqueira na Prefeitura Municipal (professora e funcionária pública) não comprovam a capacidade financeira dos agravados. Da mesma forma a declaração anual dos valores do IR não afastam a presunção de hipossuficiência. Não há nos autos prova dos rendimentos auferidos pelos agravados. 4. No caso em análise e embora a agravada tenha alegado em suas contrarrazões que os agravantes possuem condições de arcarem com as custas processuais, a documentação pro ela acostada aos autos não foi suficiente para comprovar sua alegação. 4. Assim, está suficientemente comprovada a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, que alcança o valor de R$ 4.717,20 (quatro mil, setecentos e dezessete reais, e vinte centavos) que, mesmo na hipótese de rateio e parcelamento pode comprometer o sustento das famílias dos agravantes, o que indica a possibilidade de reforma da decisão agravada. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001493, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE MANTIDA AGRAVANTE QUE AUFERE SEGURO-DESEMPREGO ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA ENTRE OS EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Neste caso, o fato de o recorrente estar assistido por advogado particular não constitui elemento para, isoladamente, afastar a presunção juris tantum de veracidade de que goza a declaração de precariedade econômica. 2. O agravante comprovou que o seu contrato de trabalho foi encerrado no dia 22 de março de 2018 e que, hodiernamente, aufere o benefício previdenciário do seguro-desemprego. Ademais, o recorrente não reside em bairro nobre e foi isento do IRPF nos exercícios financeiros de 2016 a 2018. 3. O mero investimento da quantia de R$ 3.055,34 (três mil e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) em quotas da sociedade agravada, no ano de 2013, não é apto a justificar o indeferimento da benesse. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deferir benefício da gratuidade de justiça. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005739, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL DECISÃO INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ISENTO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DESEMPREGADO CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 3) É possível notar que a situação financeira atual do agravante não lhe é favorável, visto que é isento de declarar imposto de renda, encontra-se desempregado e está com as parcelas do financiamento do veículo em atraso. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179003156, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Assim, tenho que, por ora, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para conceder o benefício de assistência judiciária gratuita postulado pelos agravantes.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000689-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
BRUNO DE ARAUJO FIGUEIREDO E DARA LISLEY CARDOSO DE LIMA

AGRAVADAS:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - HIPOSSUFIENCIA COMPROVADA -
DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

2. Até prova em contrário, que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as despesas iniciais do processo originário deste recurso, o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

3. Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.